Tribunal: CARF
Processo: 13884.002004/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13884.002004/2007-51 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.651 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
PEDRO RAIMUNDO CECH Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO.
SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 55/56) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 42/48), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.002004/2007-51
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.651 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002004/2007-51

O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento
consubstanciado na Notificação de Lançamento (fls. 12/ 16), relativo ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário 2004, que lhe
exige crédito tributário no montante de R$2.157,20, sendo R$1.023,39 de imposto
suplementar, R$767,54 de multa de oficio e R$366,27 de juros de mora
(calculados até 31/10/2007).
Em procedimento de revisão de ofício da Declaração de Ajuste
Anual correspondente ao ano-calendário 2004 (DIRPF/2005), confrontando o
valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com
o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$9.264,49, recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ
29.979.036/0001-40.
Enquadramento legal: Arts. 1° a 3° e §§, 8° e 9° da Lei n°
7.713/1988; arts. 1° a 3° da Lei n° 8.134/1990; arts 5°, 6° e 33 da Lei n°
9.250/1995; arts. 1° e 15 da Lei n° 10.451/2002; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 do
Decreto n° 3.000/1999 - RIR/1999.
Inconformado, o contribuinte apresentou, em 29/11/2007, a
impugnação de fls. 01/02, instruída com os documentos de fls. 03/09, aduzindo
que: 1) apresentou sua Declaração do IRPF, exercício 2005, ano-calendário
2004, com apuração de Imposto a Pagar cumprindo fielmente com sua obrigação
fiscal (cópia dos DARFs em anexo); 2) percebeu, porém, que cometera um grande
engano e imediatamente elaborou uma Declaração Retificadora apurando
Imposto a Restituir; 3) em vista disso, apresentou o Pedido de Ressarcimento ou
Restituição Declaração de Compensação; 4) conforme Laudo Pericial, é paciente
(ostomizado) operado de câncer do reto com “colostomia” definitiva desde
março de 2000, tendo já sido considerado isento do IRRF relativo aos
rendimentos de aposentadoria, conforme comprovantes em anexo; 5) ficou
surpreso ao receber tal Notificação; 6) lamenta também a Intimação para.
recolhimento do crédito no- valor de R$2.157,20, uma vez que foi devidamente
recolhido; 7) requer seja acolhida a impugnação, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE
MOLÉSTIA GRAVE.
Ficam isentos da tributação os proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão, percebidos por portador de moléstia grave elencada em lei,
desde que devidamente reconhecida mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Não comprovada a condição de portador de moléstia grave, mediante
apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.651 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002004/2007-51

Restam tributáveis os rendimentos; percebidos a titulo de proventos de
aposentadoria.
MULTA DE OFÍCIO.
Inexigível a multa de oficio, quando o imposto já houver sido
integralmente pago, anteriormente ao lançamento de ofício.
Inconformado, com a decisão primeira que julgou procedente em parte a
impugnação, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- já pagou os valores apurados na DIRPF/2005, bem como a multa de R$ 165,74;
- foi operado de câncer do reto com colostomia definitiva desde março de 2000,
tendo sido considerado isento do IRRF relativo aos rendimentos de aposentadoria, reforma e
pensão, inclusive as complementações. Junta laudo pericial expedido pelo AME;
- ficou surpreso com a cobrança de R$ 1.661,98, uma vez que já foi devidamente
recolhido, sendo assim, solicita que o órgão fiscalizador apure os fatos.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 05/05/2010 (e-fl. 54); Recurso Voluntário
protocolado em 26/05/2010 (e-fl. 55), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde o contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Relata o Sr. AFRF:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o
titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 9.264,49

Irresignado, com a r. decisão revisanda, o contribuinte maneja recurso próprio,
combatendo o mérito, juntando Laudo Pericial (e-fl. 57).
O único ponto controvertido nestes autos, diz respeito ao Laudo Médico que o
recorrente apresentou em sede de impugnação, pois o mesmo não era de órgão oficial.
Após ter recebido a r. decisão o recorrente dirigiu-se uma unidade do “AME”,
que é do Estado de São Paulo, reconhecendo a sua condição.
Pelo Princípio da Verdade Real, recebo o documento em sede de Recurso.
Assim nesta quadra de entendimento assiste razão ao recorrente.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.651 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002004/2007-51

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital